Tribunal: TJDFT
Processo: 0731269-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731269-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANQUILINA FREIRE AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANQUILINA FREIRE AMORIM contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0727370-98.2024.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 202918993 do processo originário): “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista seus rendimentos mensais de aproximadamente R$ 12.900 (doze mil e novecentos reais). Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento”. Em suas razões recursais (ID 62228465), afirma que a gratuidade de justiça lhe deve ser deferida, pois não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Verbera que juntou declaração de hipossuficiência, sendo que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita. Argumenta que a pobreza, no caso em comento, é presumida, sendo que compete a parte contrária impugnar o pedido. Alega que possui diversas despesas, que devem ser consideradas pelo juízo a quo. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante é servidora do Município de Goiás. Observa-se que o juízo a quo considerou a renda líquida da agravante como sendo de R$ 12.967,84, conforme contracheque do mês de março de 2024 (ID 202907289). Todavia, analisando o referido documento, constata-se que naquele mês a agravante recebeu adiantamento integral do 13a salário. Por outro lado, nos demais meses, conforme os correspondentes contracheques acostados aos autos originários, verifica-se que o rendimento líquido da agravante é de R$ 6.483,92, conforme documento de ID 202907289, autos de origem. Deve-se ponderar que o 13o salário é uma renda extra, que não é percebida todos os meses. Desse modo, considerando o valor da remuneração mensal líquida da agravante, verifica-se que não se trata de renda elevada. Além disso, a agravante é pessoa idosa e possui gastos para tratar a própria saúde. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, haverá o indeferimento da inicial. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para determinar o prosseguimento do feito originário, sem o recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora